Tribunal: STF
Processo: RE 1418180
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 59), interposto pela União, em 05.04.2023 (eDOC 60), em face de decisão monocrática, em que dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela AGESPISA, ora Agravada, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por entender que tal decisão estaria em confronto com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal nos julgamentos das ADPFs 275/PB; 387/PI; 513/MA e 556/RN, envolvendo a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba – CDRM; a Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí - EMGERPI e a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN. 



    Na ocasião, o Plenário desta Corte concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. No caso concreto, a Corte a quo assim concluiu (eDOC 8, p. 4):



    “Conforme estatuto da executada, há previsão de distribuição de lucros. O Supremo Tribunal Federal “...assentou que as entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros submetem-se ao regime de execução comum às empresas controladas pelo setor privado” (RE 599.628, rel. p/ acórdão Joaquim Barbosa em 25.05.2011)”. 



    Nas razões do referido agravo regimental, sustenta a União que não se trata “da possibilidade de submissão de sociedades de economia mista ao regime de precatórios, mas dos requisitos indispensáveis para que se adote tal providência, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 59, p. 3). 



    Alega-se, ainda, o seguinte (eDOC 59, p. 4-5):



    “A) Inaplicabilidade da ADPF 275, da ADPF 513 e da ADPF 556 e da ADPF 387 ao caso. Dependência de orçamento público. RE 938.837 – tema 877 de repercussão geral. 



    Na ADPF 513, na ADPF 275 e na ADPF 387, o Tribunal analisou companhias que recebiam verbas diretamente provenientes do orçamento do ente público controlador, enquanto que na ADPF 556, tal aspecto não foi discutido”.



    (...)



    Já a Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI), cuja situação foi analisada na ADPF 387, tinha o seu orçamento fiscal integrado ao do ente controlador, sendo que 95,2%, dos seus recursos decorriam de aporte do tesouro estadual, a demonstrar dependência do ente vinculado. Ademais, além de a empresa ser mantida com recursos repassados pelo ente controlador e oriundos da conta única do Estado mantenedor, todas as suas receitas e despesas eram previamente detalhadas e aprovadas na Lei Orçamentária Anual do Estado, tendo a sua execução financeira e orçamentária concentradas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado (SIAFEM), da mesma forma que a Administração Direta Autárquica e Fundacional. 



    Já na ADPF 513, envolvendo a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA) também se discutia interesse de empresa pública dependente, a qual recebia do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas de custeio, sendo tal aspecto primordial para o deslinde da questão. Ressalte-se que a Ministra Rosa Weber asseverou que “o exame da documentação trazida aos autos sugere que a CAEMA, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explore atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenharia atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo do repasse de recursos públicos.



     (...)



    Para aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista é essencial, portanto, que: (i) que a empresa estatal receba recursos orçamentários repassados pelo ente controlador; (ii) que o seu orçamento integre o orçamento fiscal do ente mantenedor, com todas as suas receitas e despesas submetidas às normas do Capítulo II da Constituição da República e a todo o processo de aprovação e programação orçamentária da LOA; (iii) que a execução financeira e orçamentária da estatal dependente seja concentrada no Sistema Integrado de Administração Financeira; (iv) e que o orçamento da entidade não só integre o orçamento do ente controlador, como tenha as suas despesas com precatório fixadas na lei orçamentária à conta dos respectivos créditos”. 



    (...)



    Vale dizer que tampouco possui a agravada comando proferido no bojo da ADPF 670, específica para ela, que pudesse dar supedâneo a seu pleito. Tal ADPF ainda se encontra pendente de julgamento. B) Descumprimento de requisito imposto pela jurisprudência do STF. Distribuição de dividendos. RE 599.628 – tema 253 de repercussão geral.



     (...) 



    Vale ressaltar que na ADPF 556, que também consta como fundamento da decisão ora agravada, assentou-se a impossibilidade de distribuição de lucros e dividendos como um dos requisitos para a extensão da prerrogativa de que ora se cuida”. (grifos nossos)



     



    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 62).



    É o relatório.



    Com efeito, apesar de o Tribunal de origem ter se baseado no estatuto da Agravada, o qual prevê “a distribuição de lucros”, para negar provimento ao recurso, a questão controvertida no presente recurso – especificamente sobre a natureza jurídica da Sociedade de Economia Mista Águas e Esgotos do Piauí S.A (AGESPISA) – , referente à questão da execução judicial pelo regime de precatórios, é objeto de discussão na ADPF 670/PI, Relator Min. André Mendonça (art. 38, RISTF), ainda pendente de julgamento de mérito. 



    Verifica-se, assim, que a futura decisão do Plenário desta Corte, no julgamento da referida arguição de descumprimento de preceito fundamental, repercutirá na resolução da presente lide. 



    Observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. 



    Assim, por exemplo: “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento do mérito da referida ADPF 670, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso a Recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente